Tribunal: TJDFT
Processo: 0744608-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744608-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: WALDIR BELISARIO DOS SANTOS JUNIOR, SILVANA CAREN RODRIGUES D E S P A C H O Em homenagem aos princípios da cooperação e do contraditório, intimem-se os agravados para se manifestar quanto ao teor dos documentos de id. 53369793 e 53369794. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator